Tribunal: STF
Processo: HC 101930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE 
   INTERDIÇÃO DO PACIENTE NO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO OU 
   DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE A INCAPACIDADE 
   CIVIL E A INIMPUTABILIDADE PENAL. 
1. O Código Penal Militar, da 
   mesma forma que o Código Penal, adotou o critério biopsicológico 
   para a análise da inimputabilidade do acusado.
2. A 
   circunstância de o agente apresentar doença mental ou  
   desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério 
   biológico) pode até justificar a incapacidade civil, mas não é 
   suficiente para que ele seja considerado penalmente inimputável. 
   É indispensável que seja verificar se o réu, ao tempo da ação ou 
   da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter 
   ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
   entendimento (critério psicológico).
3. A incapacidade civil não 
   autoriza o trancamento ou a suspensão da ação penal.
4. A marcha 
   processual deve seguir normalmente em caso de dúvida sobre a 
   integridade mental do acusado, para que, durante a instrução dos 
   autos, seja instaurado o incidente de insanidade mental, que irá 
   subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do 
   réu.
5. Ordem denegada.